Tribunal: TJSP
Processo: 1004003-81.2017.8.26.0358
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que negou o benefício da Justiça Gratuita – Postulantes não comprovaram a contento hipossuficiência econômica – Inconformismo - Ausência de novo elemento - Benefício da gratuidade corretamente indeferido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO